Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0702379-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CICERO MARTINS DA SILVA, CICERO MEDEIROS, CICERO PEREIRA DOS SANTOS, CICERO RODRIGUES DE MACEDO, CICERO RODRIGUES FILHO, CICERO VIEIRA DE SOUSA, CIRILO RODRIGUES DA ROCHA, CLAUDIO ANTONIO DE AGUIAR, CLAUDIO DA SILVA MEMORIA, CLAUDIO DO NASCIMENTO E SILVA, CLAUDIO GOMES LOPES, CLAUDIO ROCHA DOS SANTOS, CLAUDIO ROMEIRO, CLAUDIO SANTOS DA SILVA, CLAUDIO XAVIER DE LIMA, CLAUDIONOR ALVES DE FREITAS, CLAUDIONOR GONCALVES DE ARAUJO JUNIOR, CLEBER ROCHA PACHECO, CLEBER SOUZA DOS REIS, CLEOMAR DOS SANTOS OLIVEIRA DESPACHO Não há pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1019, II, CPC, intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de janeiro de 2023